Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702377-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: GENI DA SILVA CONDE, DEDI MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 30883761) que, nos autos ação de conhecimento, proposta por GENI DA SILVA CONDE, julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido delineado na inicial para condenar a CODHAB a escriturar em nome da autora o imóvel situado Quadra 306, Conjunto 5, Lote 08, Recanto das Emas – DF, registrado sob a matrícula no 4701668X. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento voluntário. Decorrido, expeça-se a carta de adjudicação. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, os requeridos em honorários advocatícios em favor da parte autora, pro rata, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, lembrando que Dedi Moreira da Silva litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais (Id. 30883764), a apelante defende que a sentença recorrida ofendeu ao disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, ao deixar de considerar que a apelada já foi contemplada com imóvel em programas habitacionais do Distrito Federal, especificamente com o imóvel situado à QNN 06, Conjunto D, casa 49, Vila São José, Brazlândia-DF. Deste modo, segue afirmando que a sentença viola os artigos 4o, inciso III, da Lei Distrital 3877/06, art. 2o,3o e 4o da Lei Distrital no 4.996/12 e art. 5o do Decreto Distrital no 33.965/2012, não havendo espaço para interpretação da norma legal, por se tratar de rol taxativo, tornando-se inviável a regularização de novo imóvel em nome da apelada. Acrescenta não ser possível permitir a deturpação do programa, concedendo um imóvel, via judicial e sem adoção de critérios legais, inclusive prejudicando aqueles que efetivamente façam jus ao referido Programa Habitacional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, indisponibilidade dos bens públicos e isonomia Sustenta, ademais, que os critérios utilizados pela CODHAB na implementação de normas atinentes à habilitação dos interessados em participar do certame, respeitam os princípios constitucionais de legalidade, moralidade e prevalência do interesse público, consoante disposto no artigo 5o, inciso XXXV e 37 da Constituição Federal, sendo indevido o Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, devendo sua análise se restringir ao controle da legalidade da atuação administrativa. Afirma que uma vez não preenchidos os requisitos legais exigidos para contemplação, torna-se incorreto o Poder Judiciário interferir nas ações legítimas da autoridade pública para obrigá-la a dar prioridade a outrem, em detrimento daqueles que preencheram os requisitos. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido autoral. Preparo recolhido (Id. 30883766 e id. 30883767). Contrarrazões pela Curadoria de Ausentes (Id. 30883771). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça em que oficia pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso de apelação e, caso superada, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 31785757). É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os Embargos de Declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, nos termos do artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Assim, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, restou certificado nos autos que sentença de id 101776070 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/09/2021 (quarta-feira), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 02/09/2021 (quinta feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 03/09/2021 (sexta-feira), possuindo como termo final para interposição do recurso o dia 24/09/2021 (sexta-feira), já contabilizado o feriado do dia 07/09/2021 (terça-feira). Entretanto, extrai-se dos autos que o recurso de apelação apresntado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL somente foi interposto no dia 30/09/2021 (quinta-feira) (Id. 30883764), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Realizada dupla intimação, uma por meio de sistema eletrônico (PJe), e a outra pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/06, porquanto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. 2. Verificando-se que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378926, 07518439320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE EM DATA POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, eis que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes do TJDFT. 2. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363971, 07026583220208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. O prazo para a interposição de recurso e de 15 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação da sentença. 2. É intempestivo o presente apelo, porquanto o aviamento do apelo efetivamente ocorreu três dias úteis após o transcurso do prazo recursal. 3. Recurso não conhecido.Unânime. (Acórdão 1144861, 00025134920178070009, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Destarte, acolho o parecer ministerial, pois o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora